Tribunal: TJSP
Processo: 0001009-51.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade configuradas. Confissão do réu, quanto à sua atuação como "olheiro" a serviço do tráfico. Desclassificação para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Prova dos autos que demonstra que o réu praticava ativamente a traficância de drogas, ressaltando que trazia consigo, bem como mantinha em depósito, os

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade configuradas. Confissão do réu, quanto à sua atuação como "olheiro" a serviço do tráfico. Desclassificação para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Prova dos autos que demonstra que o réu praticava ativamente a traficância de drogas, ressaltando que trazia consigo, bem como mantinha em depósito, os entorpecentes apreendidos. Condenação por tráfico mantida. Penas e regime bem dosados, em atenção aos maus antecedentes, à reincidência e à confissão. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000129885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001009-51.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DIEGO DOS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001009-51.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9257 FA 2/5
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 0 0 9 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 3 5
A p e l a n t e : D i e g o d o s S a n t o s S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : G u a r u l h o s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . L u c i a n o d e M o u r a C r u z
VOTO No 9257
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade
configuradas. Confissão do réu, quanto à sua atuação como
“olheiro” a serviço do tráfico. Desclassificação para o delito
previsto no art. 37 da Lei de Drogas. Inviabilidade. Prova dos
autos que demonstra que o réu praticava ativamente a
traficância de drogas, ressaltando que trazia consigo, bem
como mantinha em depósito, os entorpecentes apreendidos.
Condenação por tráfico mantida. Penas e regime bem
dosados, em atenção aos maus antecedentes, à reincidência
e à confissão. Desprovimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 151/153 acrescento que
a ação penal foi julgada procedente e o réu DIEGO DOS SANTOS SILVA
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
reprimendas de 05 anos e 10 meses de reclusão, sob o regime inicial
fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo unitário, negado o
apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça (fls.
157/163). Conforme razões apresentadas, pugna pela desclassificação
para a conduta de colaborador como informante de organização destinada à
prática do tráfico de drogas
função de “olheiro” (art. 37 da Lei de
Drogas). Requer, também, a fixação de regime inicial mais brando que o
fechado, com base no art. 387, § 2o, do CPP (detração).
Após as contrarrazões (fls. 172/184), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
203/206).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001009-51.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9257 FA 3/5
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
O réu DIEGO foi condenado porque, no dia 18 de abril de
2017, por volta das 17h, na Viela Olga Bernario, no 25, Jardim Ansalca, na
cidade de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e
entrega a consumo de terceiros, droga consistente em 398 invólucros
individuais contendo 64,68g de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (denúncia a fls. 74/76).
Esses os fatos.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 11), pelo laudo de constatação de entorpecentes
(fls. 12/13) e pela prova oral colhida em audiência (SAJ a partir das fls. 145).
Em Juízo, DIEGO confessou que, nas circunstâncias
descritas pela denúncia, atuava como “olheiro” para o narcotráfico, isto
é, vigiava a movimentação de pessoas em torno do ponto de venda de
drogas. Negou que estivesse com drogas em seu poder, admitindo que
tinha consigo o valor em dinheiro de R$ 130,00 que havia recebido na noite
passada por ter trabalhado como “olheiro” do tráfico de drogas.
Sua versão foi ratificada em parte pelos depoimentos judiciais
dos policiais militares Adilson e Willian, que perceberam a atitude suspeita
de DIEGO e efetuaram a abordagem. Essas testemunhas detalharam que,
em revista pessoal, com o apelante localizaram 11 eppendorfs contendo
cocaína no bolso da sua calça, bem como a quantia de R$ 130,00 em
dinheiro trocado. O réu indicou o local onde armazenava as demais
substâncias e em busca no local apreenderam mais 387 invólucros
individuais de cocaína acomodadas em uma sacola.
Assim, a quantidade de droga apreendida (398 porções de
cocaína), a forma de acondicionamento, o relato dos policiais, enfim, as
circunstâncias todas em que se deu a ocorrência demonstram que o réu se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001009-51.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9257 FA 4/5
destinava ao tráfico.
Reforça essa conclusão o fato do réu trazer consigo poucas
porções de droga para pronta entrega aos usuários, mantendo uma sacola
guardada com as demais substâncias, situação que não se enquadra no
tipo do art. 37 da citada lei.
Sabe-se que o tipo penal inserido no artigo 37 da Lei
11.343/06 trata da colaboração para o tráfico, em que o agente atua como
informante junto ao grupo, organização ou associação. O termo “informante”
diz respeito à pessoa que fornece uma informação, mas não faz parte da
estrutura do tráfico e não atua diretamente no ato da venda.
Está completamente divorciada da prova dos autos a versão
do réu no sentido de que apenas “era olheiro” no local. Pelo contrário, repita-
se, a prova dos autos indica que o réu praticava ativamente o tráfico, tanto
que trazia consigo, bem como mantinha em depósito, as drogas
apreendidos.
Neste sentido:
“TÓXICOS. TRÁFICO Desclassificação para delito do artigo 37
da Lei 11.363/06. Afastada. Participação ativa que não se coaduna com a de simples
informante. Substituição da pena
não aplicada. Regime mantido. Ausente
inconstitucionalidade.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
0000606-33.2017.8.26.0616; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes -
2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro:
17/08/2018).
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
A básica foi fixada 1/6 acima do mínimo legal em atenção aos
maus antecedentes do apelante (fls. 138). Na segunda fase da dosimetria,
a reincidência (fls. 127) foi compensada integralmente com a atenuante da
confissão, resultando nos números finais de 05 anos e 10 meses de
reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.
Com relação ao regime inicial fechado, deve ser confirmado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001009-51.2017.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9257 FA 5/5
A respeito deste tópico, enfatizo que a pena do réu supera
04 anos de reclusão, ele é reincidente e possui maus antecedentes.
Cotejados estes dados objetivos e subjetivos, o regime prisional fechado é o
único recomendado para prevenção e reprovação do crime, nos moldes do
art. 33, § 2o, do CP, e Súmula no 269 do C. STJ.
Por fim, o pedido de detração feito pela Defesa também não
deve ser acolhido, uma vez que o tempo de prisão preventiva será
considerado na Execução Penal e também não assegura ao acusado o
direito de vivenciar regime posterior, o que depende do preenchimento dos
requisitos da progressão, a serem analisados pelo Juízo da Execução, em
conformidade com a orientação prevalente no C. STJ: “O instituto da
detração, antes da inovação trazida pelo art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, era analisado apenas pelo Juízo das Execuções, que verificava o tempo que a
pessoa ficou presa cautelarmente, visando a aferir eventual possibilidade de
concessão de benefício previsto na Lei n. 7.210/1984. Com a inovação trazida pela
Lei n. 12.736/2012, que inseriu o § 2o no art. 387 do Código de Processo Penal,
autorizou-se a detração da pena também pelo Magistrado Sentenciante, porém com
finalidade diversa, objetivando o ajuste do regime de cumprimento de pena a ser
aplicado, e não eventual progressão de regime, que permanece sob a competência
do Juízo das Execuções” (HC 340.144/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator